Tribunal: TJSP
Processo: 0050846-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar – Restabelecimento de auxílio-doença em fase de cumprimento provisório de sentença – Admissibilidade – Não comprovação da determinação de reabilitação profissional do obreiro – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0050846-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSÉ CARLOS DE SOUZA
BIZINOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0050846-60.2019.8.26.0000 -Voto no 29.330
2
Agravo de instrumento no 0050846-60.2019.8.26.0000
Agravante
: INSS
Agravado
: JOSÉ CARLOS DE SOUZA BIZINOTTI
Origem
: Vara Única de Quatá
Voto no 29.330
Agravo de instrumento Tutela cautelar Restabelecimento de
auxílio-doença em fase de cumprimento provisório de sentença
Admissibilidade
Não comprovação da determinação de
reabilitação profissional do obreiro Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, visando a reforma de
r. decisão que, na ação acidentária movida por JOSÉ CARLOS DE SOUZA BIZINOTTI,
deferiu tutela antecipada para a imediata reimplantação do auxílio-doença até a efetiva
reabilitação do segurado.
A autarquia sustenta que não estão presentes os requisitos que autorizam o
deferimento da medida, haja vista que em reavaliação na esfera administrativa não se
constatou incapacidade laboral.
Indeferi o efeito suspensivo.
Foi oferecida resposta.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ.
No essencial, este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0050846-60.2019.8.26.0000 -Voto no 29.330
3
O recurso não merece provimento.
Segundo a r. sentença de mérito, o INSS foi condenado a conceder ao autor
auxílio-doença, o qual deve ser mantido até o término da reabilitação profissional (fls.
51/55).
Em que pese a prerrogativa do INSS prevista pela Lei no. 13.457/2017 e o fato
de que a perícia administrativa tenha verificado a cessação da incapacidade laboral, há
determinação expressa no título judicial, ante a peculiaridade da moléstia que acomete o
obreiro, de que ele seja submetida a procedimento de reabilitação profissional, não
podendo cessar o benefício em tela durante o seu trâmite, o que, aliás, também decorre de
expressa determinação legal (arts. 59 e 62, da Lei no. 8.213/91).

É o que basta para deferir liminarmente o restabelecimento do auxílio-doença,
pois pendente o cumprimento de providência que compete exclusivamente ao INSS.
Por derradeiro, inexiste óbice à concessão da tutela de urgência na fase de
cumprimento provisório do julgado, haja vista o poder geral de cautela do juízo.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator